Tribunal: TCU
Processo: 012.106/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 890/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", e 235, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103 da Resolução-TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 012.106/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Região (ba). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. com fundamento no art.106, § 6, inciso I, da Resolução TCU no 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU no 323/2020, c/c Memorando-Circular Segecex no 1/2021, alínea "c.1": 1.8.1.1. encaminhar cópia dos autos e desta deliberação ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), para ciência e exercício da sua função fiscalizatória primária sobre o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Região, com vistas à apuração das possíveis irregularidades noticiadas nesta denúncia; 1.8.1.2. dar ciência ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), com fundamento no art. 9o, II, da Resolução-TCU 315, de 2020, de que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais; 1.8.2. dar ciência desta deliberação ao denunciante; 1.8.3. Arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.